Tribunal: TJSP
Processo: 1040691-67.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que alega ter prestado serviços de marketing para empresa da área de cosméticos por 22 meses sem o recebimento de qualquer contraprestação. Ademais da ausência de verossimilhança de tal alegação, as provas documentais acostadas aos autos não permitem concluir que tenha havido a prestação de serviços, sobretudo pelo longo período referido, nem que a empresa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que alega ter prestado serviços de marketing para empresa da área de cosméticos por 22 meses sem o recebimento de qualquer contraprestação. Ademais da ausência de verossimilhança de tal alegação, as provas documentais acostadas aos autos não permitem concluir que tenha havido a prestação de serviços, sobretudo pelo longo período referido, nem que a empresa estivesse em débito com a parte autora. Por outro lado, são plausíveis as alegações da requerida, que afirma que a autora apenas acompanhou algumas etapas do desenvolvimento do produto por ter interesse na breve realização de publicidade em sua revista. Além disso, restou evidenciado que a autora indicava profissionais visando o recebimento de comissionamento, de modo que, também neste caso, não haveria que se falar em outra espécie de remuneração pelo serviço prestado. Parte autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Manutenção da sentença de improcedência. Majoração da verba honorária sucumbencial, consoante o art. 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade deferida em primeiro grau.

Recurso de apelação não provido.